Tribunal: TJSP
Processo: 1040792-53.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PLEITO DE APOSENTADORIA. VALOR DA CAUSA (R$ 67.000,00) DADO POR MERA ESTIMATIVA. QUANTUM CERTO A SER APURADO EM LIQUIDAÇÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. REQUERIMENTO DE RECONSIDERAÇÃO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL (CPC, ART. 321, P. ÚNICO). PRETENSÃO DE REFORMA. POSSIBILIDADE. No mérito, a estimativa do valor não pode ser considerada

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PLEITO DE APOSENTADORIA. VALOR DA CAUSA (R$ 67.000,00) DADO POR MERA ESTIMATIVA. QUANTUM CERTO A SER APURADO EM LIQUIDAÇÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. REQUERIMENTO DE RECONSIDERAÇÃO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL (CPC, ART. 321, P. ÚNICO). PRETENSÃO DE REFORMA. POSSIBILIDADE. No mérito, a estimativa do valor não pode ser considerada ilegal, uma vez que, diante dos pedidos e das razões de pedir, constata-se que a ação não tem conteúdo econômico imediatamente aferível (CPC, art. 291), o que somente ocorrerá adequadamente na fase de liquidação. Precedentes desta E. Corte. Prematura, assim, a extinção do feito. Sentença anulada. Ação que deverá tramitar perante o juízo onde foi movida e com o valor da causa tal como atribuído.
Recurso provido, com determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000901205
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1040792-53.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
ANTONIO CARLOS MEDEIROS, CELSO LUIZ AVELLAR, CLAUDIA ROSA
FERREIRA DE ROSSI, CLAUDIO ALIBERTI, GERSON TELES DOS SANTOS,
JACQUELINE MENDES DA CRUZ, JOAO FARAH PEREIRA, JOAQUIM
VICENTE ORTEGA, JOSÉ EVANI GOMES, LEYDE YOKO MIZOBUCHI
SAWADA, MARCOS TADEU PEREIRA, RAQUEL APARECIDA DI LATTRER
SOUZA, SANDRA LIA GUERRERO, SUZETE APARECIDA PIERNA DA
SILVA, TANIA APARECIDA FLORENCIO, ANA CONCEIÇÃO VIANA DA
SILVA e ORLINDA MENDES DO NASCIMENTO (E OUTROS(AS)), é apelado
SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS
MANFRÉ (Presidente) e ANTONIO CARLOS MALHEIROS.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
CAMARGO PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1040792-53.2019.8.26.0053 -Voto no 20058
2
APELAÇÃO CÍVEL No 1040792-53.2019.8.26.0053
Comarca: SÃO PAULO
Apelantes: ORLINDA MENDES DO NASCIMENTO e OUTROS
Apelada: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Interessada: SÃO PAULO PREVIDÊNCIA
Juiz(a) sentenciante: EVANDRO CARLOS DE OLIVEIRA
Voto no 20058/dig.
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PLEITO DE
APOSENTADORIA. VALOR DA CAUSA (R$ 67.000,00)
DADO POR MERA ESTIMATIVA. QUANTUM CERTO
A
SER
APURADO
EM
LIQUIDAÇÃO.
DETERMINAÇÃO
DE
EMENDA
À
INICIAL.
REQUERIMENTO
DE
RECONSIDERAÇÃO.
SENTENÇA DE EXTINÇÃO. INDEFERIMENTO DA
PETIÇÃO INICIAL (CPC, ART. 321, P. ÚNICO).
PRETENSÃO DE REFORMA. POSSIBILIDADE. No
mérito, a estimativa do valor não pode ser considerada
ilegal, uma vez que, diante dos pedidos e das razões de
pedir, constata-se que a ação não tem conteúdo econômico
imediatamente aferível (CPC, art. 291), o que somente
ocorrerá adequadamente na fase de liquidação. Precedentes
desta E. Corte. Prematura, assim, a extinção do feito.
Sentença anulada. Ação que deverá tramitar perante o juízo
onde foi movida e com o valor da causa tal como atribuído.
Recurso provido, com determinação.
Vistos.
Cuida-se de ação ordinária movida por
Orlinda Mendes do Nascimento e outros em face da São Paulo
Previdência (SPPREV), objetivando condená-la ao acertado
pagamento dos proventos de sua aposentadoria, corrigidos
monetariamente e compensados pela mora pelos juros legais,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1040792-53.2019.8.26.0053 -Voto no 20058
3
dando, por fim, o valor de R$ 67.000,00 (sessenta e sete mil
reais) à causa.
Houve determinação aos autores pelo
Juízo a quo para emendarem a inicial, a fim de justificarem o
valor dado à causa, corrigindo-o se necessário, haja vista as
disposições da lei que trata do juizado especial da Fazenda
Pública, cuja competência seria absoluta, ainda que a soma das
pretensões dos postulantes ultrapassasse 60 (sessenta) salários
mínimos, desde que o litisconsórcio ativo seja facultativo,
ocasião em que o provimento jurisdicional seria efetivado a
partir da perspectiva cindível das relações jurídicas (fls.
105/106).
Manifestaram-se os autores, pedido, em
resumo, reconsideração, pois a determinação não poderia ser
atendida a contento porquanto não possuir o pedido liquidez
imediata (fls. 109/114).
A r. sentença julgou extinto o processo,
sem resolução do mérito (CPC, art. 485, I), por indeferimento da
petição inicial (CPC, art. 321, p. único), ao fundamento de que
não teria sido cumprida a determinação de emendá-la (fls.
115/117).
Contra
essa
decisão,
apelaram
os
autores, pugnando, em síntese, a reforma integral da r.
sentença, pois, em vista do objeto da ação, não haveria mínimas
condições de estipular-se o valor da causa, o qual somente
poderia ser aferido após o procedimento de liquidação,
porquanto não aplicáveis à hipótese meros cálculos aritméticos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1040792-53.2019.8.26.0053 -Voto no 20058
4
circunstância pela qual deveria a r. sentença ser anulada, para
que o feito tivesse seu regular processamento e julgamento
perante a vara comum da Fazenda Pública (fls. 122/137).
O recurso foi recebido, sem retratação do
Juízo (fl. 138), e respondido (fls. 143/150).
É o relatório.
Fundamento e voto.
Inicialmente,
afastam-se
todas
as
questões, arguidas ou tácitas, que possam prejudicar a análise
do mérito recursal.
Quanto ao mérito, o recurso merece
provimento, porquanto nula a r. sentença.
Os autores ingressaram com ação de rito
ordinário visando a revisão do ato de aposentadoria, assim
como o recálculo desses proventos, a partir da publicação no
Diário Oficial do Estado, além do pagamento das diferenças dos
valores pagos indevidamente a título de provento pelo nível
abaixo da carreira da qual se encontravam investidos, a serem
apuradas em fase de liquidação.
Para tanto, atribuíram à causa o valor de
R$ 67.000,00 (sessenta e sete mil reais).
A Lei no 12.153, de 2009, que dispõe
sobre os juizados especiais da Fazenda Pública no âmbito dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1040792-53.2019.8.26.0053 -Voto no 20058
5
Estados, consigna que estes têm competência para processar,
conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados até o
valor de 60 (sessenta) salários mínimos (art. 2o, caput), em
cujas exceções (§ 1o) não se incluem o objeto da presente ação.
Do mesmo modo, é expressa ao prever
que, no foro onde estiver instalado, a sua competência é
absoluta (art. 2o, § 4o).
A partir desta norma, ficam as partes
vinculadas aos juizados especiais da Fazenda Pública nas
causas cujo valor não ultrapasse os sessenta salários mínimos,
possibilitando ao magistrado fazer o devido juízo de valor
acerca destes consectários, detendo competência para, até
mesmo ex officio, determinar a correção do valor quando
verificadas incongruências.
Porém,
tal
prerrogativa
aplica-se
nas
situações em que o conteúdo econômico seja imediatamente
aferível, isto é, dependa de cálculos aritméticos sem grande
complexidade.
Ajuizada a ação no ano de 2019, em que
o valor do salário mínimo foi definido em R$ 998,00 (D
9.661/19), não há dúvida de que o valor da causa (R$
67.000,00) está acima do limite de sessenta salários mínimos
(R$ 59.880,00), e que, por tal razão, não haveria de subsumir-se
à hipótese do caput do artigo 2o da Lei no 12.153, de 2009.
Esta estimativa do valor pretendido não
pode ser considerada ilegal, uma vez que, diante dos pedidos e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1040792-53.2019.8.26.0053 -Voto no 20058
6
das razões de pedir, constata-se que a ação não tem conteúdo
econômico imediatamente aferível (CPC, art. 291), implicando a
impossibilidade de apuração do valor exato da pretensão desde
logo, o que somente ocorrerá adequadamente na fase de
liquidação.
Nesse sentido, é o julgado desta Seção
de Direito Público, cujos fundamentos adoto, eis que similares
ao presente caso:
“[...]. O fato de a competência ser absoluta, porém, não significa
que deva o juiz, no momento da propositura, a fim de afastar a
eventual competência do Juizado Especial, exigir providências
semelhantes a uma liquidação de sentença, de modo que o autor
demonstre cabal e previamente o impacto econômico da
demanda. Providência que, por sinal, muitas vezes mostra-se
impossível, pois os dados necessários para tais cálculos se
encontram em poder do réu (fato comum nas demandas
envolvendo servidores públicos e a Fazenda Estadual). A
discussão é nova no âmbito da Justiça Estadual, pois a
competência do Juizado Especial Cível é relativa, ou seja, é
faculdade do autor demandar sob o rito sumário do juizado.
Todavia, na Justiça Federal, assim como ocorre agora com o
Juizado da Fazenda Pública, a competência do Juizado Especial
sempre foi absoluta. Lá a questão já se encontra pacificada:
'PROCESSUAL CIVIL - VALOR DA CAUSA - ILIQUIDEZ -
COMPETÊNCIA DA VARA COMUM. 1- Apelação interposta contra
sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito, por
entender que é do Juizado Especial Federal a competência para
julgá-lo; 2- Se o valor da causa é ilíquido e o estimado pela parte
autora não está em evidente descompasso com a realidade, ele
deve ser acolhido; 3- Tendo a parte autora atribuído à causa
valor superior a 60 (sessenta) salários-mínimos, deve o feito ser
processado e julgado pela Vara Comum; 4- Apelação provida.
Sentença anulada' (TRF5-AC 2007.82.00.007422-0, Juiz Federal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1040792-53.2019.8.26.0053 -Voto no 20058
7
Paulo Roberto de Oliveira Lima). Sem dúvida, a solução mais
adequada. Se o valor da causa, entendido como o proveito
econômico oriundo da demanda, é ilíquido, há de prevalecer a
razoável estipulação feita pelo autor. O que não quer dizer que o
Judiciário deva fechar os olhos para manobras fraudulentas que
tentam modificar competência estabelecida em norma de ordem
pública. No presente caso a situação se mostra até mais grave,
pois caso a ação seja julgada procedente, via de conseqüência
será necessário liquidar o título, já que inviável ao juízo
sentenciante proferir sentença líquida de plano. Mas o
procedimento de liquidação é incompatível com o Juizado
Especial, seja ele Estadual, Federal ou da Fazenda Pública, pois
este instituto não se comunga aos princípios reitores do juizado.
Neste sentido a Lei no 9.099/1995, que por expressa disposição
legal se aplica subsidiariamente ao Juizado Especial Federal e
ao Juizado Especial da Fazenda Pública, dispõe que não se
admitirá sentença condenatória por quantia ilíquida, ainda que
genérico o pedido (artigo 38, parágrafo único). Ora, nítida se
torna a incompetência do Juizado Especial. Nesta Eg. Corte
Paulista colhem-se estes precedentes: 'VALOR DA CAUSA -
Juízo “a quo” que determinou aos autores, ora agravantes, a
emenda da petição inicial para corrigir a estimativa por eles
apresentada, haja vista a competência absoluta do Juizado
Especial da Fazenda Pública para julgamento das causas cujo
valor não ultrapasse 60 (sessenta) salários mínimos - Decisório
que não merece subsistir - Diante da dificuldade de se
dimensionar com exatidão o conteúdo econômico da demanda, é
de prevalecer o valor constante da peça vestibular, pelo critério
de razoabilidade, fixada, destarte, a competência do Juízo
Comum para apreciar e julgar a presente demanda - Agravo
provido' (Agravo de Instrumento no 990.10.476578-1, relator
Desembargador Paulo Dimas Mascaretti, 8a Câmara de Direito
Público,
j.
01/12/2010).
'PROCESSO
CIVIL
-
Agravo
de
Instrumento contra determinação de emenda a inicial, para que
seja justificado o valor dado à causa com apresentação de
planilha de cálculo - Pretensão ao recálculo do Adicional por
Tempo de Serviço (qüinqüênios) - No momento, não há como se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1040792-53.2019.8.26.0053 -Voto no 20058
8
aferir qual será o valor do proveito econômico pretendido -
Incidência do art. 258, do CPC - Recurso provido' (Agravo de
Instrumento no 990.10.498903-5, relator Desembargador Carlos
Eduardo Pachi, 6a Câmara de Direito Público, j. 22/11/2010)”
[...].”
(Apelação Cível 0022195-68.2010.8.26.0053; Rel. Des. Fermino
Magnani Filho; 5a Câmara de Direito Público; j.: 31/1/2011).
Assim, mesmo que tenham os autores
estipulado o valor da causa por mera estimativa, tal pretensão
deve ser acolhida, eis que não viola nenhuma determinação
legal em sentido oposto.
E a considerar o objeto da ação, em cuja
fase de liquidação demandará análise de valores alcançados por
meio de cálculos, percentuais e índices de significativa
complexidade, e que não podem ser desde logo aferidos,
somados ao fato de que perante o juizado especial da Fazenda
Pública o valor ficaria limitado ao teto estipulado, vislumbrar-se-
ia periclitação do direito dos autores caso a demanda fosse
processada fora do juízo comum, ou com valor da causa
previamente determinado.
Este
tem
sido
o
posicionamento
da
jurisprudência desta Seção de Direito Público:
“PROCESSUAL CIVIL. Inépcia da inicial. Competência. Servidor
Estadual. URV. Determinação de fixação do valor da causa, para
fins de aferição da competência, a denotar subsequente redistribuição para o JEFAZ. Impossibilidade de
aprioristicamente estabelecer valor líquido. Valor que pode
ultrapassar o teto imposto pela Lei no 12.153/09, para fins de
competência. Ação extinta por inépcia da inicial. Sentença

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1040792-53.2019.8.26.0053 -Voto no 20058
9
anulada para determinar o prosseguimento da ação na 7a Vara da
Fazenda Pública da Comarca de São Paulo. Recurso provido.”
(Apelação
Cível
1018747-31.2014.8.26.0053;
Rela.
Heloísa
Martins Mimessi; 5a Câmara de Direito Público; j.: 8/5/2017).
“APELAÇÃO CÍVEL. Ação ordinária cujo objeto é a incorporação
do Adicional Local de Exercício aos salários base. Sentença que
indeferiu a inicial porque os autores não teriam corrigido o valor
atribuído à causa, com apresentação de cálculo do valor do
crédito de cada autor. Valor atribuído à causa como mera
estimativa, sendo de difícil apuração de plano. Possibilidade.
Precedentes jurisprudenciais. Sentença de extinção do feito
anulada. Recurso provido para determinar o prosseguimento da
ação na 12a Vara da Fazenda Pública, com o valor apontado na
inicial.”
(Apelação Cível 0034559-67.2013.8.26.0053; Rel. Moreira de
Carvalho, 9a Câmara de Direito Público; j.: 19/3/2014).
Não se ignora, assim, que o valor da
causa deve ser fixado de acordo com o conteúdo econômico a
ser obtido no feito, conforme disposto nos artigos 291 e 292 do
vigente Código de Processo Civil. Todavia, na impossibilidade
de mensuração da expressão econômica, o valor pode ser
estimado pelo autor em quantia provisória, passível de posterior
adequação ao valor apurado na sentença, independentemente
de se tratar, ou não, de litisconsórcio ativo obrigatório ou
facultativo.
Como se vê, prematura e ilegal a extinção
do feito.
Portanto, nos termos da fundamentação
acima, de rigor o afastamento do decreto de extinção da ação,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1040792-53.2019.8.26.0053 -Voto no 20058
10
para se anular a r. sentença, assim como retornar os autos à
origem, de modo que a ação tramite perante o juízo onde foi
movida e com o valor da causa tal como atribuído.
Diante do exposto, pelo meu voto, dou
provimento ao recurso.
CAMARGO PEREIRA
Relator